Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720935-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GISELLE MACHADO BRUZACA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. (Id. 59410765) contra a r. decisão Id. 194396932, proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710872-97.2019.8.07.0001, movido contra Giselle Machado Bruzaca, que, ao apreciar a “exceção de pré-executividade”, reiterou o indeferimento do pedido de penhora da restituição do imposto de renda, nos seguintes termos: “De fato, este juízo deferiu a penhora da restituição do imposto de renda a ser eventualmente percebido pela executada, contudo o Tribunal reformou a decisão e indeferiu o pedido (ID 174805728), razão pela qual reitero o que foi dito no despacho de ID 193496252, não sendo competente este juízo para reapreciar o pedido em atropelo ao que foi decidido pelo Tribunal. Além disso, o outro fundamento ventilado na chamada “exceção de pré-executividade", qual seja, a questão envolvendo a impenhorabilidade do bem de família, não é matéria passível de discussão por este instrumento, pois, em que pese se tratar de matéria de ordem pública, a natureza do bem de família é circunstância que exige dilação probatória, incabível na espécie. Destaco ainda que a referida fundamentação foi formulada de forma estritamente preventiva, para evitar que o bem-informado pela SEFAZ-DF no ID 193093561 seja futuramente penhorado. E, não é cabível a utilização do instrumento da exceção com tal finalidade, tendo em vista que a lesão a ser reparada tem que ser efetiva e não potencial. Todavia, diante da documentação acostada em anexo ao ID 193225039, especialmente a decisão que reconheceu expressamente a natureza de bem de família do apontado bem, o que foi confirmado em sede de agravo, fica resguardado o direito da devedora neste ponto específico, pois já existe decisão judicial nos autos acerca da impenhorabilidade do imóvel. Posto isso, REJEITO a exceção, com a ressalva do direito da devedora, sendo ônus da parte credora comprovar que o imóvel não mais ostenta tal condição caso tente opor-lhe constrição. Concedo prazo de 05 dias para o exequente se manifestar e indicar bens à penhora.” Sustenta o Agravante que, mesmo tendo sido indeferida a penhora da restituição do IRPF do ano passado (Agravo de Instrumento no 0725547-29.2023.8.07.0000), há fato novo que afasta a impenhorabilidade da restituição deste ano. Argumenta que a devedora é casada e seu marido conta com rendimentos mensais expressivos – fato não analisado no primeiro julgamento – o que afasta o argumento de preservação da sua subsistência. Invoca a penhorabilidade do salário, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação da tutela, para penhorar a restituição do IRPF da Agravada e consultar o Infojud acerca do montante a ser restituído. Preparo recolhido – Id. 59410767. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais, porquanto o pedido de penhora da restituição do imposto de renda já foi analisado por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 0725547-29.2023.8.07.0000, de minha Relatoria. Eis a ementa pertinente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o art. 833, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho. 2. A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora. 3. A impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto assegura a subsistência da parte devedora. Nessa linha, o indeferimento do pedido de penhora não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1750299, 07255472920238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se ignora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) No entanto, a argumentação tecida neste recurso envolve os rendimentos de pessoa estranha à relação processual, o que afronta a regra geral da responsabilidade patrimonial pessoal do devedor (art. 789 do CPC). Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora